Tribunal: TCU
Processo: 035.315/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Aurélio Fernandes de Oliveira: 1. Processo TC- Processo 035.315/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aurélio Fernandes de Oliveira (XXX.566.607-XX); Carlos Augusto Feio Nunes (XXX.038.812-XX); Luiz Brait Filho (XXX.445.551-XX); Oscar Yuiti Kouuti (XXX.528.468-XX); Rejane Horta Feitoza (XXX.658.822-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se o sr. Aurélio Fernandes de Oliveira preencheu os requisitos estipulados no art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005 antes da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.